Tribunal: CARF
Processo: 10469.906249/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906249/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.548 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RELATIVO A SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO PARA DEDUZIR IMPOSTO APURADO
PELA FISCALIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO PROCESSO.
O provimento parcial do processo no qual o crédito de saldo negativo foi
utilizado para a compensação de ofício demanda nova análise do direito
creditório utilizado para a compensação do presente processo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário no sentido de que o processo retorne a unidade de origem para
análise da suficiência do crédito, em face do montante definitivamente exonerado no processo no
16707.003570/2005-57

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906249/2011-48
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Relatório
Em 31/08/2004, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$
357.908,16 - Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real, período de
apuração 31/07/2004, fls. 73 e 75.
Em 12/11/2004, a empresa transmitiu DCTF MENSAL – Original 3o Trimestre
2004 – com Débito Apurado do IRPJ em agosto no valor de R$ 357.908,16, com créditos
vinculados (pagamento) no mesmo valor, fls. 88 a 100.
Em 21/12/2005, foi lavrado Auto de Infração, ciência em 13/12/2005, contido no
Processo no 1677.003570/2005-57, referente ao IRPJ dos anos-calendário de 2000 a 2004, fls.
148 a 206.
Em 17/01/2008, a empresa transmitiu DCTF Retificadora 3o Trimestre - com
Débito Apurado do IRPJ em agosto no valor de R$ 0,00, fls. 126 a 143.
Em
22/01/2008,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
27820.13893.230108.1.3.04-6630, objeto da lide do presente processo, informando o valor de
R$ 357.908,16 do pagamento citado acima, como valor original do crédito inicial, para
compensação dos débitos constantes da referida PER/DCOMP, fls. 02 a 06.
Por meio do Despacho Decisório no 015114874, ciência 18/01/2012, constante
nos autos, fls. 07 a 10, a DRF/NATAL- RN não homologou a Declaração de Compensação
acima, transmitida em 22 de janeiro de 2008, pela pessoa jurídica interessada, cujo fundamento
foi o seguinte:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.

Em 08 de abril de 2014 o CARF negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentados no âmbito do processo
1677.003570/2005-57.
Diante da referida decisão, em 18/11/2014, a contribuinte opôs embargos
declaratório junto à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 24/02/2012, manifestação de
inconformidade, fls. 13 a 24, na qual, alega, resumidamente, que:
a) No mês de julho de 2004, a Manifestante apurou saldo a recolher a título de
IRPJ a recolher, na DIPJ correspondente, informando, assim, saldo de IRPJ a
recolher zerado, apesar do mesmo procedimento não ter sido realizado para a
respectiva DCTF, configurando mero erro formal.
b) Diante desses fatos, o recolhimento efetuado pela Manifestante teria a
natureza de recolhimento indevido ou a maior de IRPJ para aquela
competência.
c) Ao apresentar a DCOMP compensando o débito de IRPJ apurado na
competência de dezembro/2007, apontou como crédito a ser compensado o
montante parcial recolhido de R$ 357.908,16, a título de recolhimento a maior
ou indevido de IRPJ referente à competência de junho/2003.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Em 31 de julho de 2015, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife
(PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Cientificada (fls.217) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual
reitera as alegações já suscitadas, em especial o pedido de sobrestamento do presente processo
até o julgamento definitivo do processo no . 16707.003570/2005-57.
Tendo em vista que o processo decorreu do saldo negativo utilizado pela fiscalização
quanto do lançamento relativo ao processo n 16707.003570/2005-57, esta turma decidiu, em 17 de
agosto de 2021, por meio da Resolução no 1402-001.524, converter o processo em diligência até
que fosse proferido julgamento definitivo do mencionado processo.
No despacho de encaminhamento de fls. 455 o processo foi devolvido para minha
relatoria tendo em vista o julgamento definitivo do processo em razão da inadmissibilidade do
Recurso Especial e dos Embargos Declaratórios opostos pela contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação cujo crédito de
saldo negativo foi objeto de glosa nos autos do Processo no 16707.003570/2005-57. Sendo assim,
o resultado das compensações efetuadas no presente processo está diretamente vinculado ao
desfecho do referido processo. A referida vinculação fica nítida na seguinte passagem da decisão
recorrida:
Diante do acima exposto verificamos que, o pagamento no valor de R$ 357.908,16,
Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real - período de apuração
31/08/2004 - recolhido em 30/09/2004, apontado na PER/DCOMP em lide pela
interessada, foi integralmente utilizado pela fiscalização da Receita Federal para
quitação parte do Crédito Tributário apurado no mês correspondente, conforme consta
no Demonstrativo de Cálculo do Recolhimento por Estimativa com Base em
Balanço/Balancete que faz parte dos Papéis de Trabalhos utilizados como base para o
Lançamento efetuado através do Auto de Infração contido no Processo no
16707.003570/2005-57, que encontra-se em litígio com Recurso Voluntário (Embargos
de Declaração) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
correspondentes aos IRPJ nos valores de R$11.509.921,81, R$5.638.212,67,
R$7.313.152,01, R$8.599.517,19 e R$17.945.535,68 dos Anos-calendário de 2000,
2001, 2002, 2003 e 2004, respectivamente, fls. 157 a 215, assim, procede o Despacho
Decisório, pois, sendo este pagamento referente ao período de apuração acima e tendo
sido utilizado no limite do valor pago, não mais se encontrava disponível para ser
utilizado em compensação, pois, para ser objeto de compensação o pagamento deve ser
indevido ou em valor maior que o devido. (grifos no original)

O próprio contribuinte, em seu recurso voluntário, reconheceu a conexão entre os
processos e pediu o sobrestamento. Confira-se:
Portanto para que seja respeitado o devido processo administrativo, faz-se necessário o
sobrestamento do presente feito, até que se conclua o julgamento do PAF no
1607.003570/2005-57, cuja decisão influencia diretamente o julgamento deste recurso.
Tanto é assim que, a própria Turma Julgadora da DRJ/REC mencionou no voto
proferido a interdependência existente entre os processos, utilizando como razão de
decidir pela improcedência da manifestação de inconformidade da Recorrente a
existência do PAF no 1607.003570/2005-57 no qual o crédito contestado foi utilizado
pela RFB, vejamos:
(...)
Fato é quer, caso o desfecho do PAF1677.003570/2005-57 seja desfavorável aos
interesses da Recorrente, o objeto do presente recurso ficará prejudicado, uma vez que o
crédito ora pleiteado terá sido integralmente utilizado para o pagamento indevido a
maior de IRPJ ora pleiteado.

No julgamento do Recurso Voluntário relativo ao processo no
16707.003570/2005-57, foi dado parcial provimento afastar a aplicação da multa isolada sobre a
multa de ofício. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Tendo em vista que o processo decorreu do saldo negativo utilizado pela
fiscalização quanto do lançamento relativo ao processo n 16707.003570/2005-57, esta turma
decidiu, em 17 de agosto de 2021, por meio da Resolução no 1402-001.524 converter o processo
em diligência até que fosse proferido julgamento definitivo do mencionado processo.
No despacho de encaminhamento de fls. 455 o processo foi devolvido para minha
relatoria tendo em vista o julgamento definitivo do processo em razão da inadmissibilidade do
Recurso Especial e dos Embargos Declaratórios opostos pela contribuinte.
Diante da inadmissibilidade dos recursos interpostos a decisão de 2o grau que
exonerou a multa isolada por ausência de recolhimento de estimativas tornou-se definitiva.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário devendo o
processo retornar a unidade de origem para análise da suficiência do crédito em face do montante
definitivamente exonerado no processo no 16707.003570/2005-57

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906249/2011-48

Fl. 461
DF CARF MF
Original